Tribunal: TJMT
Processo: 1013001-91.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013001-91.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Reserva de Vagas, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), MAURICIO FERNANDES NETO - CPF: 929.829.054-34 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO - CNPJ: 26.752.857/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA –
IMPETRAÇÃO CONTRA O PRESIDENTE DO DETRAN/MT E O
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXCLUSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – EXTINÇÃO DO
WRIT
, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO ÀS AUTORIDADES IMPETRADAS
–
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N. 001/2015/DETRAN/MT –

CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA.

O Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso e o Presidente do DETRAN/MT não são autoridades legítimas para responder, no
mandamus,
pela não nomeação de candidato aprovado em concurso para cargo público, dado que tal ato é privativo do Governador do Estado, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do certame.

Inexistindo demonstração de situação excepcional, que justifique a recusa da nomeação do candidato aprovado, dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do concurso, configura-se a violação ao seu direito líquido e certo.

A suspensão do prazo de validade do certame não afasta a violação ao direito do Impetrante, já que o artigo 37, III, da Constituição da República Federativa do Brasil estipula que o concurso público poderá ter o prazo de validade máximo de 04 (quatro) anos.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Maurício Fernandes Neto, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, do Sr. Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e do Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, consistente na sua não nomeação ao cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação Fiscalização de Trânsito, do polo de Cáceres, ante a sua aprovação no concurso público.

O Impetrante argumentou, em síntese, que participou do certame, regido pelo Edital n. 001/2015, cuja previsão era de 11 (onze) vagas.

Asseverou que logrou aprovação na 8
a
(oitava) posição, ou seja, dentro do número de vagas oferecidas para o cargo de Agente de Trânsito, para o Município de Cáceres.

Alegou que, após a homologação do resultado (28 de agosto de 2015), houve a prorrogação do prazo de validade do certame, em 04 de setembro de 2017, por isso, a sua vigência perdurou até o dia 04 de setembro 2019.

Noticiou que, em 17 de janeiro de 2019, o Governador do Estado expediu o Decreto n. 07, que estabelece Situação de Calamidade Financeira, e, por isso, posteriormente, foi expedido o Decreto n. 176, de 17 de julho de 2019, prorrogando-o por mais 120 (cento e vinte) dias.

Aduziu, que o

Sr. Presidente

do

DETRAN-MT suspendeu a vigência do concurso, conforme publicado no DO n. 27555.

Sustentou que, até a data da impetração, não havia sido nomeado para o cargo para o qual foi aprovado, o que viola seu direito líquido e certo, porquanto possui direito subjetivo, o que justifica a impetração do presente
mandamus
, razão pela qual, pugnou pela concessão da antecipação da tutela, para que fosse determinado aos Impetrados a sua nomeação para o cargo em que está aprovado no aludido concurso público e, no mérito, a concessão da ordem, ratificando-se a liminar pretendida.

A liminar, embora tenha sido, incialmente, indeferida, foi, posteriormente, concedida (id. 38481485), por força do juízo de retração no Agravo Interno interposto pelo Impetrante.

O Estado de Mato Grosso pugnou pela denegação da ordem (id. 22443494 e 40434458).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem (id. 55882472).

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( R E L A T O R )

Egrégia Câmara:

Como visto na síntese, trata-se de
Mandado de Segurança, impetrado por Maurício Fernandes Neto, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, do Sr. Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e do Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, consistente na sua não nomeação ao cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação Fiscalização de Trânsito, do polo de Cáceres, ante a sua aprovação no concurso público.

Da Ilegitimidade Passiva do Presidente do DETRAN/MT e do Exmo. Secretário de Estado

Inicialmente, destaco, desde logo, e reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva do Presidente do DETRAN/MT e do Exmo. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, para figurar no polo passivo do
writ
.

De acordo com o artigo 6
o
, § 3
o
, da Lei n. 12.016/2009, a autoridade coatora, no Mandado de Segurança, é aquela que pratica o ato ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à suposta lesão perpetrada.

Da análise dos autos, observo que o Impetrante fez constar do polo passivo do
writ
o Governador do Estado de Mato Grosso, o Exmo. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e o Presidente do DETRAN-MT,

estes dois últimos partes ilegítimas para figurarem no polo passivo do
mandamus,
uma vez que não foram os responsáveis pela omissão de sua nomeação.

Sabe-se que a Constituição do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 66, inciso IX, estatui que é competência privativa do Governador do Estado nomear os candidatos aprovados em concurso público. Veja-se:

Art. 66 – Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

XI – prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei.

Desse modo, em vista de o Impetrante postular, na presente ação mandamental, a sua nomeação no
cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação Fiscalização de Trânsito, do polo de Cáceres,
é certo que o
Presidente do DETRAN-MT e o Exmo. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão não são partes legítimas para figurar no polo passivo da impetração, uma vez que

o provimento dos cargos públicos estaduais é ato privativo do Governador do Estado de Mato Grosso.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – VÍCIO EXISTENTE –

CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT), DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO E DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual, sendo este o único legitimado para o mandado de segurança impetrado com a finalidade exclusiva de nomeação em concurso público. (N.U 1015912-76.2019.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/08/2020, publicado no DJE 17/09/2020).

Nessa esteira, o reconhecimento da ilegitimidade passiva dessas autoridades é medida impositiva.

Por tais considerações, reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva do Presidente do DETRAN-MT, bem como, do Exmo. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão.

Do Mérito

Quanto ao mérito, entendo que a ordem deve ser concedida.

Extrai-se, da sobredita impetração, que o Impetrante participou do certame regido pelo Edital n. 001/2015, cujo regulamento previu 11 (onze) vagas para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito
–
Área de Atuação: Fiscalização de Trânsito, para o polo de Cáceres.

Asseverou que logrou aprovação na 8
a
(oitava) posição, ou seja, dentro do número das vagas oferecidas no Edital, bem como que, após a homologação do resultado (28 de agosto de 2015, publicado em 04 de setembro), houve a prorrogação da validade do certame, na data de 04 de setembro de 2017, por isso, a sua vigência operou-se até o dia 04 de setembro de 2019.

Noticiou, ainda, que, em 17 de janeiro de 2019, o Governador do Estado expediu o Decreto n. 07, que estabeleceu a Situação de Calamidade Financeira, e, posteriormente, foi expedido o Decreto 176, de 17 de julho de 2019, prorrogando-o por mais 120 (cento e vinte) dias.

Aduziu, também, que o prazo de validade do concurso foi suspenso, por tempo indeterminado.

Sustentou que, até a data da impetração, não havia sido nomeado para o cargo para o qual foi aprovado, o que viola o seu direito líquido e certo.

A matéria não é nova e já foi enfrentada por esta Turma, que já decidiu pela invalidade da suspensão do prazo de validade do concurso público.

Com efeito, a suspensão do prazo de validade do certame não afasta a violação ao direito do Impetrante ou Recorrido, já que o artigo 37, III, da Constituição da República Federativa do Brasil estipula que o concurso público poderá ter o prazo máximo de 04 (quatro) anos, de maneira que a sobredita suspensão afigura-se inconstitucional, porque configura uma burla à mencionada regra constitucional.

Desse modo, constatado na impetração, como se afere do documento encartado nos autos (id. 13678960), que o prazo de validade expirou no dia
04 de setembro de 2019, e tendo o Impetrante sido aprovado
dentro
número de vagas previstas no edital, tem ele o direito subjetivo à nomeação.

De fato, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), fixou o entendimento de que o candidato aprovado no concurso público, dentro do número de vagas, previstas no Edital, tem direito subjetivo à nomeação. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
–
REPERCUSSÃO GERAL
–
CONCURSO PÚBLICO
–

PREVISÃO

DE

VAGAS

EM EDITAL
–
DIREITO À

NOMEAÇÃO

DOS CANDIDATOS

APROVADOS.

I.

Direito à nomeação
–
candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital.

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

II. (...). (RE n. 598.099/MS RG - Relator(a): Min. Gilmar Mendes - Tribunal Pleno - julgado em 10/08/2011 - RG - Mérito DJe-189 – divulg. 30-09-2011 – public. 03-10-2011).

O Superior Tribunal de Justiça, segundo a orientação do STF, pacificou o entendimento,
verbis
:

ADMINISTRATIVO
–
CONCURSO PÚBLICO
–

CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
–
EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE JUSTIFIQUEM O FATO DE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CUMPRIR AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME
–

AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS.

1. (...).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito.

3. (...). (AgInt no RMS n. 57.880/SP - Rel.
Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma - julgado em 16/05/2019 - DJe 30/05/2019).

Desse modo, ao analisar os elementos probatórios que acompanham o
writ
, observo que o Impetrante foi aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital regulamentador do certame, embora na 9
a
(nona) colocação, e não na 8
a
(oitava) colocação, como sustentado, como se afere do documento de id. 13678960, e que o prazo de validade expirou no mês de setembro de 2019.

Nesse contexto, conforme o entendimento jurisprudencial, o Impetrante tem direito subjetivo à nomeação no referido cargo, já que é dever de boa-fé da Administração respeitar as regras do Edital, inclusive, quanto à previsão das vagas do concurso público.

A não nomeação do Impetrante – aprovado dentro do número de vagas ofertadas – configura violação ao Princípio da Proteção à Confiança, conforme salientado pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do RE n. 598.099/MS RG.

Com efeito, quando a Administração Pública publica um edital do concurso, convocando os interessados a participarem da seleção para o preenchimento de determinadas vagas no Serviço Público, ela, necessariamente, gera uma expectativa quanto ao seu comportamento, segundo as regras ali estabelecidas.

Os cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame confiam em que o Estado atuará de acordo com o regramento constante do edital.

Nessa quadra, é evidente que, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração pode escolher o melhor momento para proceder à nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, pois o concursando aprovado tem direito subjetivo à nomeação.

Entrementes, segundo o entendimento esposado pelo STF, ao julgar o RE n. 598.099/MS RG, podem ocorrer determinadas situações que justifiquem soluções diferenciadas, sempre de acordo com o interesse público. Veja-se:

Não obstante, quando se diz que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público.

Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, uma vez já preenchida as condições acima delineadas, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:

a)

Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público. Pressupõe-se com isso que, ao tempo da publicação do edital, a Administração Pública conhece suficientemente a realidade fática e jurídica que lhe permite oferecer publicamente as vagas para preenchimento via concurso.

b)

Imprevisibilidade: a situação a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital. Situações corriqueiras ou mudanças normais das circunstâncias sociais, econômicas e políticas não podem servir de justificativa para que a Administração Pública descumpra o dever de nomeação dos aprovados no concurso público conforme as regras do edital.

c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital. Crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública ou comoção interna podem justificar a atuação excepcional por parte da Administração Pública.

d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária. Isso quer dizer que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para a lidar com a situação excepcional e imprevisível. Em outros termos, pode-se dizer que essa medida deve ser sempre a
ultima ratio
da Administração Pública.

No caso vertente, embora o Estado de Mato Grosso saliente que vive uma situação econômico-financeira de extrema gravidade, não observo nenhuma situação excepcional que justifique a negativa de nomeação do candidato aprovado.

Frise-se que, se a Administração decide preencher as vagas por meio do concurso público, pressupõe-se que há a necessidade e, também, a disponibilidade orçamentária para tanto.

Diante disso, tenho que, em razão de o Impetrante ter sido aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital n. 001/2015/DETRAN/MT, para o
cargo de Agente do Serviço de Trânsito
–
Área de Atuação: Fiscalização de Trânsito, para o polo de Cáceres
, além de o prazo do certame ter expirado, e o Estado de Mato Grosso não ter demonstrado a existência de situação excepcional que justificasse a sua não nomeação, a violação ao direito líquido e certo do Impetrante ficou demonstrada.

Registro, por fim, que este Tribunal já se manifestou sobre casos idênticos, envolvendo o mesmo assunto e Edital de Concurso. Veja-se:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A TUTELA RECURSAL
–

CONCURSO PÚBLICO DO DETRAN/MT

–

SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE
– INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DOIS ANOS, PRORROGÁVEL UMA VEZ, POR IGUAL PERÍODO – CF, ART. 37, III – PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO
–

CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
–
DIREITO À NOMEAÇÃO

–
MERO INCONFORMISMO COM O DECISUM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se ilegítima a suspensão do prazo de validade do concurso público regido pelo Edital 01/2015 – DETRAN/MT, homologado em 4/9/2015, com prazo de validade de 2 (dois), que fora prorrogado por mais dois, expirando em 4/9/2019, pois já ultrapassado o prazo máximo de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 37, III, da CF
. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 598.099/MS, em sede de Repercussão Geral, assentou o entendimento de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstos no edital do concurso possuem direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo, após expirado o prazo do certame. (...) (N.U 1011981-31.2020.8.11.0000, Rel. Mário Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/08/2020, publicado no DJE 19/08/2020). (Destaquei).

MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO
– MÉRITO –
DETRAN-MT
– AUXILIAR DO SERVIÇO DE TRÂNSITO – PERFIL ATENDIMENTO – POLO DE ALTA FLORESTA
–

CANDIDATA APROVADA EM 9º LUGAR - DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO CERTAME
–
EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE
–
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
–
AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS – ILEGALIDADE

–
VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF/88
–

DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO
–
SEGURANÇA CONCEDIDA
. 1 -
O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso
. 2 -
Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante
. 3.
A disposição contida no inc. II do art. 37 da CF/88 prevê taxativamente que o prazo de validade de concurso público pode ser de até 2 (dois) anos, prorrogável por mais 2 (dois) anos
.
Este prazo é decadencial, não admitindo sua suspensão, prorrogação ou interrupção por meio de norma infraconstitucional
. (N.U 1012724-75.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/08/2020, publicado no DJE 25/08/2020). (Destaquei).

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO
, a ilegitimidade passiva do Presidente do DETRAN/MT e do Exmo. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, e, consequentemente, excluo-os da presente ação mandamental, julgando, em relação a eles, extinto o feito, sem resolução do mérito, denegando a ordem, nos termos do artigo 6
o
, § 5
o
, da Lei n. 12.016/2009; e, no mérito,
CONCEDO

A ORDEM
pleiteada no
mandamus,
para determinar, em face do Governador do Estado de Mato Grosso, a nomeação do Impetrante no cargo de Agente de Serviço de Trânsito
–
Área de Atuação: Fiscalização de Trânsito, no polo do Município de Cáceres, nos termos do que estabelecido pelo Edital n. 001/2015/DETRAN/MT.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020